Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-34.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS INDEVIDA - VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164)- TAXAS DE CONDOMÍNIO EXIGÍVEIS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE PRECÁRIA DO IMÓVEL - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante BELLINE EUSTAQUIO ARAUJO
DE FARIA, é apelado VOTUPOCA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
2
Apelação Cível No 1004858-34.2017.8.26.0011
Apelante: Belline Eustaquio Araujo de Faria
Apelado: Votupoca Empreendimento Imobiliários Spe Ltda
(Voto no 25.183)
EMENTA: INDENIZAÇÃO
IMÓVEL ENTREGUE NO
PRAZO DO CONTRATO INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS INDEVIDA - VALIDADE DA CLÁUSULA
DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164)-
TAXAS DE CONDOMÍNIO EXIGÍVEIS A PARTIR DA
IMISSÃO NA POSSE PRECÁRIA DO IMÓVEL - DANOS
MORAIS
-
INOCORRÊNCIA

DISCUSSÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
-
SENTENÇA
MODIFICADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 259/261, que julgou improcedente o
pedido
condenando
o
autor
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa
Irresignado, apela o autor em busca da reforma da r.
sentença sob a alegação, em síntese, de que houve atraso
na entrega das chaves do imóvel; não são devidas as taxas
de condomínio vencidas antes da imissão na posse
precária; ilegalidade do prazo de tolerância de 180 dias;
pede a restituição das importâncias pagas a título de
taxas de condomínio antes de receber as chaves; pugna
pela condenação da apelada na indenização de danos
materiais e morais. (fls. 263/277).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
3
(fls. 278/279), sendo o recurso recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo (fls. 297/298).
Contrarrazões às fls. 283/293.
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual do
presente recurso.
É o relatório.
1.- DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA Belline Eustáquio
Araújo de Faria ajuizou ação de indenização de danos
materiais e morais em face de Votupoca Empreendimentos
imobiliários SPE Ltda alegando, em resumo, que, em
21.10.2016, as partes firmaram a promessa de venda e
compra da unidade autônoma descrita e caracterizada na
inicial (fls. 29/49), cujo pagamento, no importe de R$
219.323,65 se daria de forma parcelada.
De acordo com as alegações iniciais, a entrega das
chaves estava prevista para 30.10.2016, sem o cômputo do
prazo de 180 dias de tolerância acoimado de abusivo;
recebeu as chaves apenas em 20.04.2017; a parcela das
chaves condicionada à obtenção do financiamento fora paga
com
atraso
porque
a
requerida
providenciou
a
individualização das matrículas a destempo; efetuou o
pagamento das taxas de condomínio antes de se imitir na
posse precária do imóvel. Por isso, pediu a condenação da
ré: i) na devolução dobrada das taxas de condomínio pagas
antes da entrega das chaves; ii) subsidiariamente, pugna
pela restituição simples daquelas importâncias; iii)
restituição dos alugueres no período de atraso da
conclusão do empreendimento; iv) indenização de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
4
morais de R$ 15.000,00.
Citada, a ré contestou afirmando, em suma, que a
entrega das chaves deu-se no prazo de tolerância de 180
dias
previsto
no
contrato;
as
chaves
foram
disponibilizadas para os compradores desde a instalação
do condomínio em 10.10.2016; o autor as recebeu em
20.04.2017
pelo
atraso
da
parcela
das
chaves;
a
individualização das matrículas igualmente verificou-se
no prazo de tolerância de 180 dias (20.01.2017); os
pleitos de indenização de danos materiais e morais seriam
indevidos (fls. 158/177).
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos.
2.- DO DIREITO
a leitura atenta do item VII.1 do
quadro
resumo
permite
concluir
que
a
Torre
02
correspondente a unidade adquirida pelo autor estava
concluída ao tempo da formalização do contrato (fls. 31).
De outro lado, a cláusula 05.09 condicionou a
conclusão das obras à expedição do habite-se considerando
o termo inicial do prazo do item VII.1 do quadro resumo
acrescido do prazo de tolerância de 180 dias (fls. 42).
Diante disso, é incontroverso entre as partes que as
chaves deveriam ter sido entregues para o comprador em
30.10.2016, em tese, sem o cômputo do prazo de tolerância
de 180 dias.
Diferentemente do que pareceu ao apelante, inexiste
irregularidade na fixação do prazo de tolerância de 180
dias estipulado na cláusula 05.09 do contrato admitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
5
nesta Corte pela Súmula 1641.
De rigor, portanto, definir o termo inicial da mora
da vendedora, como sendo a partir do primeiro dia útil
subsequente à data prevista para a entrega das chaves, ou
seja, 02.05.2017.
Sucede, porém, que restou igualmente incontroverso
entre as partes que as chaves foram entregues para o
comprador em 20.04.2017, vale dizer, o autor imitiu-se na
posse precária do imóvel no prazo do contrato.
A par disso, torna-se despicienda a discussão tanto
a respeito da demora ou não para a liberação do
financiamento imobiliário, como no que pertine aos
pleitos de restituição de alugueres pagos no período,
pois o cerne da demanda diz respeito ao alegado atraso da
entrega das chaves, o que evidentemente não ocorreu.
De outro lado, é sabido que a responsabilidade do
comprador pelo pagamento das taxas de condomínio surge
com a imissão na posse do imóvel.
Nesse sentido, já se manifestou o STJ, em recursos
julgados sob o rito dos repetitivos: "PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE
COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A
REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU
PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
1 “É válido o prazo de tolerância não superior a cento e oitenta
dias, para entrega de imóvel em construção, estabelecido no
compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula
contratual expressa, clara e inteligível” (TJSP, Súmula 164)“.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
6
IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do
art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que
define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações
condominiais não é o registro do compromisso de compra e
venda, mas a relação jurídica material com o imóvel,
representada pela imissão na posse pelo promissário
comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca
da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda
não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas
de condomínio pode recair tanto sobre o promitente
vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo
das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar
comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na
posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da
transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente
vendedor
para
responder
por
despesas
condominiais
relativas a período em que a posse foi exercida pelo
promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso
especial não provido” (2a Seção, REsp 1345331/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015).
Daí, que as taxas condominiais pagas pelo autor
antes de 20.04.2017 deverão ser restituídas de forma
simples, uma vez que não vislumbrada má-fé da vendedora,
com correção monetária contada de cada desembolso e juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação.
3. DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - É evidente que
houve mero aborrecimento para o autor.

De fato, o dano moral cuja indenização a lei prevê é
aquele que ultrapassa, pela sua intensidade, repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
7
e duração, aquilo que o homem médio, de estrutura
psicológica normal, estaria obrigado a suportar.
A interpretação de cláusula de modo desvantajoso ao
consumidor não acarreta, por si só, dano moral e não
rende ensejo a indenização alguma.
“Ressalvados
os danos
materiais, a autora não
apontou na inicial nem comprovou nenhum outro fato
específico
que
tenha
lhe
atingido
a
esfera
extrapatrimonial, causando sofrimento intenso a ensejar a
devida reparação. O simples fato de haver uma cobrança
indevida no contrato de plano de saúde ou a elevação dos
prêmios a ponto de ter a autora de substituí-lo por plano
mais barato não configuram, por si só, dano a direito de
personalidade. Nem se alegue que os danos morais são
presumíveis em hipóteses como a presente. Como se sabe,
simples
cobrança
abusiva
não
é
suficiente
à
caracterização de dano moral indenizável” (TJSP, 1a Câm.
Dir. Priv., Apel. 1111348-07.2017.8.26.0100, rel. Des.
Francisco Loureiro, j. em 05.02.2019).
4.
DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA
Em razão da
sucumbência mínima da ré, o autor arcará com o pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios majorados para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento em parte
ao recurso.
Havendo oposição de embargos de declaração, ficam as
partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1004858-34.2017.8.26.0011
8
recursais, a respeito de eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n. 549/2011
do
Órgão
Especial
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica